Tribunal: TJSP
Processo: 2161466-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Contrato de compra de bombas de combustível – Apresentação de nota fiscal assinada pelo recebedor e de boletos bancários - Ausência da assinatura por duas testemunhas – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade - Insurgência da executada – Descabimento – Hipótese em que não há notícia de vício de consentimento na

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Contrato de compra de bombas de combustível – Apresentação de nota fiscal assinada pelo recebedor e de boletos bancários - Ausência da assinatura por duas testemunhas – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade - Insurgência da executada – Descabimento – Hipótese em que não há notícia de vício de consentimento na formação do instrumento, de modo que a forma não deve ser privilegiada em detrimento do conteúdo, devendo prevalecer o quanto pactuado livremente pelas partes – Ademais, é certo que o título foi assinado pela executada, não havendo dúvida quanto aos encargos incidentes ou às cláusulas contratuais – Ausência de impugnação em relação à existência de pagamentos parciais e à autenticidade da assinatura do recebedor constante da nota fiscal – Título que se mostra apto a embasar a ação de execução – Impossibilidade, contudo, de condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios por força da rejeição da exceção de pré-executividade – Precedentes do C. STJ e do E. TJSP - Exclusão da condenação da excipiente ao pagamento de honorários advocatícios – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.